Tribunal: TJMT
Processo: 1010647-64.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010647-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES JARDIM - CPF: 146.015.118-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISAO QUE INDEFERE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO RPV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO – INOCOCORRÊNCIA – DEVER DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96- STF – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, os
juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.143.677/RS, pacificou o entendimento de que não incidem juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição e o efetivo pagamento do precatório ou RPV, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. Entrementes, “
incidem os
juros

da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório
.” – Tema 96-STF
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcelo Fernandes Jardim
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 3413-27.2014.811.0041 - 862186, movida em face do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido da atualização do valor do precatório, da data do último cálculo apresentado nos autos até a expedição da respectiva requisição de pequeno valor
.

Pretende a parte Agravante a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecido o direito de receber os aludidos juros moratórios.

Apresentada a contraminuta pela parte Agravada, em cujas razões pugna pela manutenção do
decisum
invectivado (id.
4465920
).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 178, do CPC
).

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, cuja pretensão é a reforma da decisão monocrática que indeferiu a atualização do Oficio Requisitório, expedido nos autos de base, bem como a respectiva expedição de precatório complementar.

Relata a parte Agravante que ingressou com ação de execução, objetivando receber o crédito referente à certidão n. 11.0.096.550-2 (id.
1166157 – pág. 21
), emitida em seu favor, pelo Estado de Mato Grosso,
em 02/06/2009, no valor de R$ 46.400,04 (quarenta e seis mil, quatrocentos reais e quatro centavos), montante este que, atualizado em 27/01/2014, correspondia a R$ 60.724,94 (sessenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Aduz que o aludido valor foi judicialmente homologado e expedido o ofício requisitório com base no valor atribuído à causa, e que a Central de Precatórios calcula, apenas, os juros de mora, após o efetivo pagamento dos respectivos valores.

Defende que entre a data da realização dos últimos cálculos apresentados nos autos e da expedição de precatórios incidem juros moratórios.

Sobre a questão, primeiramente, há registrar que
os
juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Ademais, a
específica matéria dos autos, a atualização monetária dos RPV, desde os últimos cálculos apresentados, até a expedição do ofício requisitório, é questão bem definida, pelo Supremo Tribunal Federal, já que submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sendo julgada procedente a Repercussão Geral, que originou o tema 96, com tese assim firmada:

TEMA 96
- Incidem os
juros

da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório
.

Ressalte-se que não há confundir o período da pretensão
sub examine
com o lapso temporal compreendido entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o seu efetivo pagamento, instante que não comporta juros de mora, conforme regulado pelo Corte Suprema, também mediante o julgamento da Repercussão Geral, sob o Tema 1037, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.

2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.

3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.

4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.

5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".

(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

In casu
, da verificação dos autos eletrônicos, infere-se que a propositura da ação executiva de base foi proposta em 29/01/2014, atribuindo à causa o valor correspondente ao débito executado, que, atualizado até aquela data, representava a quantia de
R$ 60.724,94 (sessenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) (id.
1166127 – pág. 11), sendo este o exato valor constante do Ofício Requisitório, emitido, tão somente, em 23/06/2015 (id. 1166157 – pág. 39)
.

Patente, pois, a defasagem do valor objeto da execução de base, o qual se sujeita à incidência de juros de mora, nos termos dos recursos repetitivos julgado pela Suprema Corte citados neste voto.

Vê-se, portanto, que a decisão agravada está em descompasso com
a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Superiores, posto ter afirmado a existência de óbice à atualização monetária do valor objeto da execução, o que denota razão assistir à parte Agravante, que, à toda evidência, faz jus à atualização da sua RPV, desde os últimos cálculos apresentados nos autos até a expedição do ofício requisitório.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021